Tribunal: TJSP
Processo: 2060943-51.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do Município de Batatais, que dispõe sobre desafetação de áreas de uso institucional, verde e de sistema de lazer do Jardim Mariana III, para abertura de via pública. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 144 e 180, incisos II e VII, e § 4o, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Desafetação que só se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do Município de Batatais, que dispõe sobre desafetação de áreas de uso institucional, verde e de sistema de lazer do Jardim Mariana III, para abertura de via pública. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 144 e 180, incisos II e VII, e § 4o, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Desafetação que só se justificaria nas hipóteses expressa e excepcionalmente admitidas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso VII, do artigo 180, acima mencionado. Impossibilidade de transigência com base na defesa de outros interesses, como, por exemplo, na alegada vantagem aos moradores e no impacto positivo da construção da via pública. Projeto de lei, ademais, que foi votado e aprovado, sem que tenha sido previamente submetido à participação popular. Ofensa à disposição do artigo 180, inciso II, da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente.